Tribunal: TJDFT
Processo: 0751936-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR. ARRANJO TEMPORÁRIO. PERÍODO INTERMEDIÁRIO. CABIMENTO.

1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.

2. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

3. É Direito da Personalidade da criança e do adolescente cultivar o afeto e formar vínculos substanciais com os genitores.

4. Nos termos do art. 1.584, parágrafo 2°, do Código Civil, mesmo quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada.

5. O Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da doutrina da proteção integral, resguarda o desenvolvimento das crianças e dos jovens em um ambiente de solidariedade e cooperação, bem como garante-lhes estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses dos pais.

6. A progressão da convivência entre o genitor e as filhas, tendo em vista as peculiaridades do caso apresentado, mostra-se proveitosa, a fim de evitar um efeito reverso com o maior distanciamento.

7. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido.